Tribunal: CARF
Processo: 19679.016332/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.016332/2004-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.884 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1996
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
O direito de repetição de indébito de tributos sujeito a lançamento por
homologação aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no
91 e RE 566.621/RS). O reconhecimento do pagamento indevido por parte de
outro Poder da República em momento posterior ao fato gerador não altera o
início do prazo decadencial do art 168 para pleitear a restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir os
embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, dar-lhes provimento para acrescentar ao
Acórdão embargado a apreciação da matéria que nele não constava.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão no 1402-005.805 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
sessão de julgamento realizada em 15 de setembro de 2021, com fundamento no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016332/2004-01
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1996
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de repetição de indébito de tributos sujeito a lançamento por homologação
aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato, quando o pedido for
efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no 91).
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS
DE
MESMA
ESPÉCIE
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IN SRF No 21/1997.
A IN SRF no 21, de 1997, em seu art. 14 regulava a compensação de tributos de mesma
espécie e destinação constitucional, que independia de pedido prévio à Administração
Tributária. Embora o IRRF, indicado como crédito vinculado em DCTF, seja de mesma
espécie e destinação constitucional do IRPJ, por força do art. 166 do CTN e do ADN
Cosit no 14, de 1998, o encontro de contas de forma automática não era possível sem a
análise prévia da autoridade administrativa, pois se fazia imperioso demonstrar que o
encargo financeiro não foi suportado por terceiro.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer como crédito apto para ser utilizado na
compensação tão somente o pagamento efetuado em 11.03.1996, código de receita
2497, no valor de R$ 1.233,34, e declarar decaídos todos os demais pagamentos por
terem sido realizados em prazo superior ao previsto na Súmula CARF no 91.
A embargante alega que houve omissão no Acórdão embargado afirmando que
não foi apreciada uma de suas alegações, em que afirma que o marco inicial da contagem do
prazo para a repetição do indébito tributário para o caso em questão seria em “22 de novembro
de 1996, quando o Senado Federal editou a Resolução n° 82, por meio da qual suspendeu-se a
execução do art. 35 da Lei n° 7.713/88 para as sociedades anônimas, tornando indevidos os
pagamentos preteritamente efetuados.”
Os referidos embargos foram admitidos, conforme despacho de admissibilidade
de fls 244/250, nos seguintes termos:
Em 21/01/2022, antes mesmo de ser cientificada do acórdão acima referido, a
contribuinte apresentou os embargos, que são, portanto, tempestivos.
O presente processo cuida de litígio acerca de compensação que a contribuinte
pretendeu realizar lastreada em créditos decorrentes de pagamentos do IRRF (códigos
0764 e 2497), efetuados entre maio de 1990 e março de 1993.
A Delegacia de origem não homologou a compensação com o entendimento de que
havia decaído o direito à repetição do indébito, em razão do transcurso do prazo de
cinco anos.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a Delegacia de
Julgamento manteve a decisão da Delegacia de origem.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Já a decisão de segunda instância (acórdão ora embargado), observando que se tratava
de DCOMP transmitida em data anterior a 09.06.2005, e fazendo referência ao prazo de
10 anos previstos na Súmula CARF no 91, deu provimento parcial ao recurso voluntário
da contribuinte, para reconhecer como crédito apto para ser utilizado na compensação
tão somente o pagamento efetuado em 11.03.1996, código de receita 2497, no valor de
R$ 1.233,34, e declarar decaídos todos os demais pagamentos por terem sido realizados
em prazo superior ao previsto na referida súmula.
Nesta fase processual, a contribuinte alega que a decisão de segunda instância
administrativa incorreu em vício de omissão.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos
colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do
RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Para demonstrar a ocorrência do alegado vício de omissão, a contribuinte apresenta os
seguintes argumentos:
[...]
3. DO VÍCIO OMISSIVO
Infere-se do Recurso Voluntário que, dentre as razões para afastar a decadência do
direito de compensar, a Embargante sustentou que, no específico caso em testilha o
prazo decadencial não foi deflagrado com os pagamentos efetuados entre 31/05/1990 e
31/03/1993, quando a contribuição era devida, mas somente em 22 de novembro de
1996, quando o Senado Federal editou a Resolução n° 82, por meio da qual suspendeu-
se a execução do art. 35 da Lei n° 7.713/88 para as sociedades anônimas, tornando
indevidos os pagamentos preteritamente efetuados.
A propósito, colhe-se do quinto parágrafo do relatório do acórdão vergastado: “Em
Recurso Voluntário (fls. 57/74 com numeração manual de fls. 168/185), a Recorrente
alega (...) que a partir da edição da Resolução do Senado Federal n o 82, de 22.11.1996,
o IRRF sobre o lucro líquido se tornou indevido, nascendo o direito à repetição nos
termos do art. 165, I, do CTN, que foi compensado com o IRPJ devido no 3o trimestre
de 2001”.
Ocorre que a matéria não foi abordada no voto, deixando a C. Turma, data máxima
venia, de expor os fundamentos pelos quais afastou, no específico caso em exame, o
início do prazo decadencial a partir da edição da Resolução no 82 pelo Senado Federal,
quando suspendeu-se a execução do art. 35 da Lei n° 7.713/88 para as sociedades
anônimas, tornando indevidos os pagamentos preteritamente efetuados pela
Embargante.
Registre-se que a indigitada tese tem força para amparar a compensação pleiteada, de
todos os pagamentos efetuados, e é amplamente adotada no âmbito desse E. Conselho,
valendo destacar acórdãos advindos de situações fáticas semelhantes, para não dizer
idênticas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1991, 1992,
1993
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

ILL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SOCIEDADE ANÔNIMA -
DECADÊNCIA.
Na visão deste julgador, o marco inicial do prazo decadencial de cinco anos para os
pedidos de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido, pago
por sociedades anônimas, dá-se em 19.11.1996, data de publicação da Resolução do
Senado Federal n o 82.
Contudo, por força do artigo 62-A do RICARF, este Colegiada deve reproduzir, com
relação à matéria, as decisões proferidas pelo Egrégio STJ nos autos do REsp n°
1.002.932/SP e pelo Egrégio STF nos autos do RE n° 566.621/RS, ou seja, "... para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação
de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, §4o, 156, VII, e 168,I, do CTN.".
O pedido de restituição em apreço foi protocolado em 23/04/1998, relativamente a
pagamentos efetivados entre 30/04/1991 e 31/05/1993. Portanto, a decadência não
atingiu o direito pleiteado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido
(Processo n° 13768.000060/98-71 - Acórdão no 2101-002.072 - 1a Câmara - 1a Turma
Ordinária - Relator: José Raimundo Tosta Santos - Sessão de 20/02/2013 - destacou-se)
Na mesma trilha:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1992
ILL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SOCIEDADE ANÔNIMA -
DECADÊNCIA.
Na visão deste julgador, o marco inicial do prazo decadencial de cinco anos para os
pedidos de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o lucro liquido, pago
por sociedades anônimas, dá-se em 19.11.1996, data de publicação da Resolução do
Senado Federal n° 82.
Contudo, por força do artigo 62-A. do RICARF, este Colegiado deve reproduzir, com
relação à matéria, as decisões proferidas pelo egrégio ST] nos autos do REsp no
1.002.932/ SP e pelo Egregio STF nos autos do RE no 566.621/RS, ou seja, "... para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação
de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN".
O pedido de restituição em apreço foi protocolado em 23/10/2001, relativamente a
pagamentos efetivados em 30/04/1992, em 29/05/1992 e em 30/06/1992.
Portanto, a decadência não atingiu o direito pleiteado pelo contribuinte. Recurso
especial negado.
(Processo n° 11610.004851/2001-59 - Acórdão n° 9202-002.134 - Câmara Superior - 2a
Turma - Relator: Gonçalo Bonet Allage - Sessão de 10/05/2012 - destacou-se)
Portanto, imperioso que o vício omissivo seja sanado.
Vê-se que a contribuinte realmente suscitou no recurso voluntário essa questão sobre o
termo inicial para a contagem da decadência no contexto específico de indébito que
surge em decorrência de resolução do Senado Federal.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

No recurso voluntário, a contribuinte inclusive destaca trechos de decisões
administrativas que firmaram entendimento no sentido de que “a contagem do prazo
decadencial do direito à restituição ou compensação tem início na data da Resolução do
Senado que suspende a execução da norma legal declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal”.
Mas o acórdão embargado considerou como marco inicial da decadência a data dos
pagamentos do IRRF, sem fazer qualquer comentário a respeito dessa alegação da
contribuinte, ou, como sustentado nos embargos, sem expor os fundamentos pelos quais
afastou o início do prazo decadencial a partir da edição da Resolução no 82 do Senado
Federal.
Importante observar que a Súmula CARF no 91, invocada pelo acórdão embargado, não
traz nenhuma manifestação sobre essa questão acerca do termo inicial para a contagem
da decadência no contexto específico de indébito que surge em decorrência de resolução
do Senado Federal, até porque ela não diz respeito a isso.
Portanto, realmente restou caracterizada a omissão alegada pela embargante. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que seja sanado o vício acima apontado.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Iágaro Jung Martins, para
inclusão em pauta de julgamento.
Tendo em vista que o Relator original não faz mais parte desta Turma, este
processo foi redistribuído para este atual para apreciação dos embargos e indicação para pauta de
julgamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
A tempestividade do presente embargo já foi atestada por ocasião da prolação do
despacho de admissibilidade.
A embargante requer inicialmente o reconhecimento do direito creditório
decorrentes dos pagamentos abaixo listados:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Inicialmente o direito creditório não foi reconhecido, tendo em vista que a
autoridade que analisou o crédito entendeu que já havia se passado o prazo de 5 (cinco) anos
para o contribuinte pleitear a restituição, nos termos do art 165 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN).
Decisão esta que foi mantida pela Unidade julgadora que julgou a manifestação de
inconformidade.
Posteriormente, em julgamento do recurso voluntário apresentado, foi aplicada a
Súmula 91, “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
Neste sentido foi reconhecido o direito creditório do pagamento efetuado em
11/03/1996, no valor de R$ 1.233,34, tendo em vista a data da entrega da declaração de
compensação em formulário, e-fl 04, foi 26/11/2004.
A embargante alega, em seu recurso voluntário que o início da contagem do prazo
para o requerimento da restituição do pagamento indevido se daria no momento da publicação da
Resolução no 82 do Senado Federal, pois seria este o momento da caracterização do pagamento
indevido. Abaixo transcrevo trecho do recurso voluntário em que é apresentada esta alegação:
Quando o Senado Federal editou a Resolução n° 82, em 22 de novembro de 1996,
suspendeu-se a execução do artigo 35 da Lei 7.713/88 para as sociedades anônimas. A
partir de sua publicação, a exigência em comento foi expurgada do ordenamento
jurídico. E é a partir da publicação da resolução em comento (22/11/96) que o tributo se
tornou indevido.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Portanto, nos termos do artigo 165, inciso I, nascia o direito do Recorrente a ser
restituído do pagamento efetuado indevidamente.
De fato não foi identificado, no Acórdão embargado, conforme também
constatado pelo despacho de admissibilidade, apreciação sobre esta matéria.
Desta forma, passo a apreciação desta alegação.
A definição sobre o prazo para a ação de repetição de indébito ficou
completamente definida após a decisão no RE 566.621/RS, em que ficou estabelecido o prazo de
10 (dez) anos para a proposição da referida ação, quando esta tiver sido impetrada antes do dia
09/06/2005. Abaixo transcrevo a Ementa do Acórdão relatado pela Ministra Ellen Gracie:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA -APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR NÔ 118/2005 -DESCABTMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA -NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEG/S - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4°, 156, VII, e 168,I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer "outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, § 39, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Assim, temos que a referida decisão judicial manteve o prazo de dez anos para
ações de repetição de indébito ajuizadas antes de 09/06/2005, com o início da contagem do prazo
sendo a data do fato gerador do tributo.
Entende a embargante que em virtude da suspensão da aplicação do artigo 35 da
Lei 7.713/88, por meio da Resolução n° 82, publicada em 22/11/96, somente a partir desta data é
que haveria condições legais para solicitar a restituição do IRRF que deixou de ser exigido.
Neste sentido é importante estabelecer quais são os componentes do prazo de dez
anos fixado acima pela nossa Suprema Corte.
Observa-se que na ementa acima colacionada é citada a jurisprudência do STJ em
que é estabelece o referido prazo com base nos arts 150, § 4°, 156, VII, e 168,I, do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Como se vê, em momento algum, foi alterado o prazo de 5 (cinco) anos
estabelecido o art 168, I, do CTN. Sendo este mantido em qualquer situação.
Ocorre que, a jurisprudência anterior do STJ estabelecia que o início da contagem
do prazo para pleitear a restituição, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
somente se daria após transcorrida a sua extinção com o pagamento antecipado e a homologação
do lançamento nos termos do art 156, VII, do CTN.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Portanto, o prazo para o contribuinte pleitear a restituição é contado da seguinte
maneira: cinco anos, contados da data do fato gerador, mais cinco anos que é o prazo
estabelecido pelo 168 do CTN.
No caso em questão os recolhimentos foram efetuados entre 31/05/1990 e
31/03/1993, além daquele que já foi reconhecido como indevido.
Assim, independente da publicação da Resolução n° 82, que se deu 22/11/1996,
os pagamentos efetuados após 22/11/91, não estariam, sujeitos ao início da contagem do prazo
de cinco anos estabelecido pelo art 168 do CTN, uma vez que ainda não teria ocorrida a
homologação de seu lançamento pela administração tributária, nos termos do art. 150, § 4° do
mesmo código.
Para os pagamentos efetuados em datas anteriores, temos que o lançamento do
crédito tributário já estaria homologado e extinto no momento da publicação da Resolução n° 82.
Ocorre que, tanto o art 168, I, do CTN e a jurisprudência acima citada afirmam, bem como a
Súmula Carf 91, são categóricos em afirmar que o início da contagem do prazo de 10 anos é o
fato gerador do tributo.
Tendo em vista que a declaração de compensação foi entregue em 26/11/2004,
somente poderiam ser pleiteados os pagamentos cujo os fatos geradores dos respectivos tributos
ocorreram após 26/11/1994.
O único recolhimento efetuado com tal característica, foi aquele que já foi
reconhecido pelo Acórdão embargado.
Desta forma, não assiste razão ao contribuinte sobre este ponto.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por admitir os embargos de declaração, nos
termos do despacho de admissibilidade, sem dar-lhe efeitos infringentes, para acrescentar ao
Acórdão embargado a apreciação da matéria que nele não constava.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 291
DF CARF MF
Original